Tribunal: TJMT
Processo: 0041823-23.2015.8.11.0041
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0041823-23.2015.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços, Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 73.783.649/0001-08 (AGRAVANTE), LEANDRO DA SILVA CRUZ - CPF: 918.925.381-72 (ADVOGADO), GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA - CNPJ: 73.783.649/0001-08 (APELADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), ALEX NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 004.175.855-27 (ADVOGADO), MICHAEL GOMES CRUZ - CPF: 028.898.011-52 (ADVOGADO), FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA - CPF: 020.201.481-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO – AUSENCIA DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA E CONTRARRAZÕES – DECISAO PUBLICADA NO DJE – INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA E PATRONO – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FAZENDA PUBLICA – ARTIGO 85, I, §3º DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA.

1.

Não verificando plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, ela deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

2.

Decisão mantida. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se Recurso de Agravo Interno interposto pelo GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA em face da decisão monocrático proferida por esta Relatora, que deu provimento ao recurso de Apelação interposto pelo Município de Cuiabá, para
fixar os honorários em dez por cento (10%) sobre o valor do proveito econômico obtido, equivalente a R$ 341.215,60 (trezentos e quarenta e um reais duzentos e quinze centavos e sessenta centavos), por apresentar-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Aduz o Agravante que não houve a intimação do patrono e nem do contribuinte acerca da sentença e para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação, o que configura nulidade absoluta.

Cita julgado do STJ acerca dos temas 376 e 377.

Ressalta ainda que, em caso de não ser acolhida a nulidade do processo, resta indevida a majoração dos honorários advocatícios, e que estes deveriam ser fixados ao patamar máximo de até 3% (três por cento), incidente sobre o proveito econômico, nos termos do inciso V, do §3º do artigo 85 do CPC.

Requer ao final, o provimento do recurso e que seja mantida a condenação em honorários ao valor de R$1.000,00, ou no máximo a aplicabilidade do preceito trazido no inciso V, do §3º do artigo 85 do CPC, coma fixação de 1% sobre o proveito econômico.

Contrarrazões (id 173219162).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA., em face da decisão monocrática proferida por esta Relatora, que deu provimento ao apelo para “
fixar os honorários em dez por cento (10%) sobre o valor do proveito econômico obtido, equivalente a R$ 341.215,60 (trezentos e quarenta e um reais duzentos e quinze centavos e sessenta centavos), por apresentar-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.
”.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que não merece acolhida as pretensões deduzidas pela Agravante, conforme passo a analisar.

Aponta o Agravante que não houve sua intimação e nem de seu patrono, acerca da sentença e para apresentação de contrarrazões ao Recurso de Apelação.

Tal argumento não merece prosperar, uma vez que a sentença foi disponibilizada no dia 06.02.2020 (id.

115212974), e a intimação publicada via Dje em 01/04/2022, tendo decorrido prazo sem manifestação da parte conforme denota-se da certidão de decurso de id.

126552179.

Quanto a majoração dos honorários, a pretensão da Agravante não merece acolhida, posto que em consonância com o artigo 85, I, §3º do CPC, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando o grau zelo do profissional; o lugar da prestação do serviço; a natureza e a importância da causa; e o trabalho realizado pelo advogado, além do tempo exigido para o seu serviço, nos seguintes termos:

[...]Assim, no caso, os honorários advocatícios devem ser fixados em dez por cento (10%) sobre o valor do proveito econômico obtido, por apresentar-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil.

Essas, as razões por que dou provimento ao recurso para fixar os honorários em dez por cento (10%) sobre o valor do proveito econômico obtido, equivalente a R$ 341.215,60 (trezentos e quarenta e um reais duzentos e quinze centavos e sessenta centavos), por apresentar-se consentâneo com os parâmetros do artigo 85, § 3º, I, do Código de Processo Civil. [...] (
id
165345191
)

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações da Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos acima mencionados, conheço do recurso, mas
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida em id. 165345191.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2023